Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-91.2023.8.11.0018
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-91.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL MENDES - CPF: 020.887.221-30 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO VIA CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Joel Mendes contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., visando ao reconhecimento da inexistência de empréstimo consignado contratado via terminal de autoatendimento, bem como à condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre o autor e o banco recorrido; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por descontos realizados em benefício previdenciário do autor, supostamente sem sua anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi efetivada presencialmente, por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético e senha pessoal do autor, o que, na ausência de prova robusta de fraude, é considerado suficiente para validar o negócio jurídico.

A instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação, inclusive a tela de cadastro, extratos bancários, comprovantes de crédito e saques subsequentes, evidenciando a utilização dos valores pelo próprio autor.

O uso de meios eletrônicos com autenticação por senha pessoal e número de autenticação constitui prova válida e eficaz, em consonância com a jurisprudência atual e com a modernização das relações de consumo.

A alegação de deficiência e desconhecimento do contrato não foi acompanhada de provas hábeis a infirmar a regularidade da operação ou a apontar vício de consentimento, ônus que incumbia ao autor.

O longo lapso temporal entre a contratação (2016) e o ajuizamento da ação (2023) compromete a credibilidade das alegações e reforça a presunção de que o autor teve proveito dos valores recebidos.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira e configurada a contratação válida, não se justifica a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento é suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado, salvo prova robusta de fraude.

A regular disponibilização dos valores contratados na conta do consumidor, com saques subsequentes, corrobora a efetiva contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Não cabe indenização por danos morais quando não comprovada a ilicitude da conduta da instituição financeira, tampouco o dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOEL MENDES contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela própria parte recorrente em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 280425409), julgou improcedentes os pedidos formulados por Joel Mendes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça deferida (ID. 116057858).

O apelante, em suas razões, sustenta que não reconhece a contratação do empréstimo consignado objeto do litígio, alegando nunca ter pactuado qualquer negócio jurídico com o banco recorrido.

Ressalta, ainda, ser pessoa com deficiência e sem habilidade para operar caixa eletrônico, afirmando que as movimentações financeiras são realizadas por intermédio de sua irmã.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em verificar se, de fato, o apelante celebrou a referida contratação e se os descontos em seu benefício são legítimos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação de que o apelante não contratou o empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A contratação impugnada é referente à cédula de crédito bancário nº 00000013048234-2, no valor de R$ 15.513,51, parcelado em 72 vezes, cuja liberação ocorreu em 26/07/2016.

O banco recorrido, em sede de contestação, apresentou documentos que demonstram a efetivação do contrato por meio de terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), com uso de cartão e senha pessoal, os quais resultaram na liberação dos valores contratados diretamente na conta bancária do autor, com saques realizados nos dias subsequentes, inclusive no montante de R$ 7.500,00 no dia seguinte ao crédito.

O Juízo monocrático em sua bem lançada sentença,

julgou improcedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]Em que pese às alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte Requerida, que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, mediante comprovante de crédito, demonstrando que foi transferida para conta em nome do Requerente, a quantia de R$ 15.023,98 (quinze mil, vinte e três reais e noventa e oito centavos),em razão da cédula de crédito bancário adquirido pelo Requerente no Id. 128644644.

Ainda, restou comprovado que o valor contratado foi devidamente disponibilizado ao Requerente, inclusive parte deste valor, foi sacado no dia seguinte da liberação, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Ademais o pagamento das parcelas foram descontados normalmente, há dezenas de meses.

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir, claramente, que a contratação fora realizada pela parte Requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.

Inobstante os argumentos do Autor pelo desconhecimento da contratação, alegando que indícios de ilegalidade e fraude, tenho que não se prospera.

Nos dias atuais, as relações de consumo evoluíram significativamente devido ao avanço tecnológico, o que resultou em mudanças profundas na maneira como os contratos são celebrados. A digitalização dos serviços e a popularização das transações realizadas via internet, aplicativos móveis e outros canais digitais exigem uma adaptação dos critérios tradicionais de prova da existência e validade de obrigações contratuais. Nesse contexto, a exigência de um contrato físico assinado em todas as situações revela-se não apenas impraticável, mas também desnecessária, considerando o nível de segurança e autenticidade que as tecnologias atuais oferecem.

Elementos como a utilização de senhas pessoais e intransferíveis, assinaturas eletrônicas e números de autenticação de transações têm se mostrado eficazes na verificação precisa e confiável da identidade do contratante, proporcionando uma segurança jurídica que pode até superar a dos contratos físicos tradicionais.

No caso em tela, a ré apresentou provas robustas e consistentes da legitimidade da obrigação discutida, incluindo a tela de cadastro do autor, a contratação do empréstimo, e documentos assinados eletronicamente, todos corroborados por número de autenticação, data e hora das assinaturas.

Essas provas não apenas evidenciam a contratação dos serviços, mas também demonstram a origem do débito contestado, com registros de saques efetuados na conta, posteriormente a liberação do crédito. A aceitação dessas provas digitais reflete uma compreensão adequada da evolução das relações de consumo e assegura um equilíbrio justo entre as partes, prevenindo que exigências por formalismos ultrapassados prejudiquem a defesa de direitos legítimos das empresas.

Dessa forma, a contratação dos serviços não apenas segue os padrões legais e tecnológicos vigentes, mas também fornece uma prova robusta e indiscutível da manifestação de vontade do consumidor, consolidando a validade jurídica da relação estabelecida entre as partes.

Além disso, o Requerido juntou extratos bancários da conta do Autor demonstrando outras operações realizadas na ‘Origem 0083’ nos meses de outubro/2017, novembro/2017, abril/2018, junho/2016, julho/2016, agosto/2016 (Id. 128644645), o que ratifica a movimentação de uso pelo Requerente...

Com efeito, os elementos colacionados aos autos apontam que a contratação foi formalizada presencialmente, em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), mediante uso de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, é suficiente para conferir validade ao negócio jurídico, na ausência de prova robusta de fraude ou vício de consentimento.

Destaca-se que, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

Além disso, o lapso temporal de 02 anos entre a primeira contratação (26/07/2016) e o ajuizamento da presente demanda (26/07/2023) "sugere proveito imediato dos empréstimos contestados e fragiliza significativamente as alegações da parte autora". (STJ - AREsp: 2741953, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/12/2024).

No caso, embora o autor alegue deficiência e falta de domínio sobre operações bancárias, não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a validade do contrato, tampouco de que houve indevida utilização de seus dados por terceiros. Por outro lado, restou demonstrado que os valores foram creditados em sua conta e regularmente utilizados.

Portanto, não havendo elementos a infirmar a regularidade da contratação, mantém-se incólume a sentença que reconheceu a legitimidade dos descontos e afastou a ocorrência de danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Joel Mendes, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025